Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-34.2021.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO – A prova pericial é categórica em afirmar que o autor, ocupante de cargo público de motorista de ônibus, não labora em condições nocivas à saúde – Adicional de insalubridade não devido – Higidez do laudo pericial, vez que produzido por profissional tecnicamente apto para

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO – A prova pericial é categórica em afirmar que o autor, ocupante de cargo público de motorista de ônibus, não labora em condições nocivas à saúde – Adicional de insalubridade não devido – Higidez do laudo pericial, vez que produzido por profissional tecnicamente apto para tanto – Precedentes desta C. Corte – Pretensão de percepção de ressarcimento de despesas com alimentação, nos termos do o art. 160 do Estatuto dos Servidores Municipais de Iacri – Não cabimento – O art. 160 do Estatuto dos Servidores Municipais de Iacri prevê o pagamento de diárias ao servidor que se deslocar, a serviço, em caráter temporário, da localidade em que tenha exercício para outro município, no que também se subsume o ressarcimento para alimentação – Autor que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.